Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante.
3. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito.
4. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, tenho que as questões objeto do processo devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Desse modo, revela-se prudente aguardar a produção de provas, para que se possa formar uma convicção adequada sobre os fatos.
5. Não existindo nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, dado que somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o pedido do agravante, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.